Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601082-95.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
.ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N D E N A Ç Ã O
C R I M I N A L . D E C L A R A Ç Ã O D A
P R E S C R I Ç Ã O D A P R E T E N S Ã O
P U N I T I V A . I N E L E G I B I L I D A D E
AFASTADA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
IMPROCEDENTE. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO.

1. A inelegibilidade de que trata oart. 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº
64/90, com a redação da LC nº 135/2010 -
“Lei da Ficha Limpa” é uma consequência
da condenação criminal.

2. Havendo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva pela Justiça Comum,
não há como incidir a causa de
inelegibilidade.

Num. 43115426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317465918100000042082851
Número do documento: 22091317465918100000042082851

3. Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura Improcedente. Registro de
Candidatura Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601082-95.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 10/08/2022
Processo referência: 06010335420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR
- ESTADUAL - ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - Cargo: Deputado Federal - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (REQUERENTE)
JULIO CESAR PICCINI FILHO (ADVOGADO)
MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
ANGELICA FERREIRA (IMPUGNANTE)
HWIDGER LOURENCO FERREIRA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO (IMPUGNADO)
JULIO CESAR PICCINI FILHO (ADVOGADO)
MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
426
13/09/2022 17:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.163

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601082-95.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
ADVOGADO: JULIO CESAR PICCINI FILHO - OAB/PR99551
ADVOGADO: MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - OAB/PR85263
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: ANGELICA FERREIRA
ADVOGADO: HWIDGER LOURENCO FERREIRA - OAB/PR44251
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
IMPUGNADO: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO
ADVOGADO: JULIO CESAR PICCINI FILHO - OAB/PR99551
ADVOGADO: MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - OAB/PR85263
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.ELEIÇÕES 2022. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N D E N A Ç Ã O
C R I M I N A L . D E C L A R A Ç Ã O D A
P R E S C R I Ç Ã O D A P R E T E N S Ã O
P U N I T I V A . I N E L E G I B I L I D A D E
AFASTADA. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
IMPROCEDENTE. REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO.

1. A inelegibilidade de que trata oart. 1º,
inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº
64/90, com a redação da LC nº 135/2010 -
“Lei da Ficha Limpa” é uma consequência
da condenação criminal.

2. Havendo reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva pela Justiça Comum,
não há como incidir a causa de
inelegibilidade.

Num. 43115426 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317465918100000042082851
Número do documento: 22091317465918100000042082851

3. Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura Improcedente. Registro de
Candidatura Deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Registro de Candidatura formulado por ODUWALDO DE
SOUZA CALIXTO para cargo de Deputado Federal, sob o número 2255, pelo Partido Liberal - PL,
para concorrer nas Eleições de 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 35 da Resolução TSE 23.548, foi proposta Ação
de Impugnação de Registro de Candidatura por ANGELICA FERREIRA, em razão de
condenação do requerente pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, (ID.
43056884).

Afirma a impugnante que conforme contas da Certidão Criminal da Justiça Estadual
de 1º Grau, o impugnado cometeu crime contra a administração pública e assim estaria
inelegível, por força do art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação
da LC nº 135/2010 - “Lei da Ficha Limpa”.

O requerente apresentou contestação (ID. 43058894), alegando, em síntese, que
houve reconhecimento da prescrição em concreto da punibilidade, na modalidade retroativa, o
que afastaria a sua inelegibilidade.

Intimada na forma do art. 43 § 4 da Res. nº 23.609/19, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou parecer, no qual se manifestou pela improcedência da Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura, diante do reconhecimento da prescrição punitiva. (ID. 43096555)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de Registro de Candidatura formulado por
ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO para cargo de Deputado Federal, sob o número 2255, pelo
Partido Liberal - PL, para concorrer nas Eleições de 2022 que sofreu impugnação.

A Ação Impugnação ao Registro de Candidatura é tempestiva. Conforme certificado
no ID 43053309, o edital de que trata o art. 34, inciso II da Resolução TSE nº 23.609/2019 foi
publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 161, de 15.08.2022, e a ação foi protocolada no dia
20.08.2022.

Num. 43115426 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317465918100000042082851
Número do documento: 22091317465918100000042082851

Nos termos do art. 3º da Lei 64/90, impugnante é parte legítima.

No mérito, a impugnação fundamentou-se na existência de condenação do
requerente pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993. ANGELICA FERREIRA
propôs a presente AIRC, afirmando incidir a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”,
da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da LC nº 135/2010 - “Lei da Ficha Limpa”).

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Restou incontroverso que o impugnado ODUWALDO CALIXTO foi condenado pelo
Crime de Responsabilidade por violação do art. 89 caput, 1ª parte, da Lei n. 8.666/1993, na
forma do art. 29 (concurso de agentes) do Código Penal.

Contudo, conforme comprovado nos autos, não persistem os efeitos da condenação
que embasou a presente impugnação.

Efetivamente, assiste razão ao impugnado que comprovou que teve reconhecida a
prescrição punitiva pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no RESp. 1717712, de Relatoria do
Ministro Sebastião Reis Jr.

Confira-se:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CRIME DE RESPONSABILIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, CAPUT, DO
CP; E 89 DA LEI N. 8.666/1993. PLEITO
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
TESE DE NEGATIVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE PREFEITO E DE PROCURADOR-
GERAL DO MUNICÍPIO. ELEMENTO
INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO.
PRECEDENTES. PENA DEFINITIVA
DISPOSTA EM 3 ANOS E 3 MESES DE
D E T E N Ç Ã O .
E X T I N Ç Ã O
D E
P
U
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
.
VERIFICAÇÃO.OCORRÊNCIA. LAPSO
SUPERIOR A 8 ANOS ENTRE A DATA
DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 109,
IV, E 110, § 1º, AMBOS DO CP.
Recurso especial desprovido. Declarada, de
ofício, a extinção de punibilidade dos
recorridos pela prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa.

Num. 43115426 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317465918100000042082851
Número do documento: 22091317465918100000042082851

( S T J / R E s p 1 9 1 7 7 1 2 . R E C U R S O
E S P E C I A L N º 1 9 1 7 7 1 2 - P R
(2021/0019180-9)Relator(a)Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIORData da
Publicação27/05/2021)

Logo, sendo a inelegibilidade uma consequência da condenação criminal, a
declaração da prescriçãopretensão punitiva afasta a incidência a inelegibilidade. Conforme
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, “ afastados, ante a prescrição da pretensão punitiva,
os efeitos do título condenatório, descabe cogitar da inelegibilidade prevista na Lei Complementar
nº 64/1990, com a redação decorrente da Lei Complementar nº 135/2010.”(Ac. de 19.9.2013 no
AgR-REspe nº 28680, rel. Min. Marco Aurélio; no mesmo sentido o Ac. de 25.6.2013 no AgR-
REspe nº 25609, rel. Min. Marco Aurélio.)

Neste sentido, anote-se ainda:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I,
E, DA LC 64/90. FATO SUPERVENIENTE
OCORRIDO ANTES DA DIPLOMAÇÃO.
P R E S C R I Ç Ã O D A P R E T E N S Ã O
PUNITIVA. RESSALVA CONTIDA NO ART.
1 1 , § 1 0 , D A L E I 9 . 5 0 4 / 9 7 .
APLICABILIDADE. INELEGIBILIDADE
AFASTADA. DESPROVIMENTO.

1. Autos recebidos no gabinete em
26.4.2017.

2. Reconhecimento de prescrição da
pretensão punitiva afasta incidência de
hipótese de inelegibilidade da alínea e do
inciso I do art. 1º da LC 64/90.
Precedentes.

3. Ademais, o termo ad quem para que fato
superveniente que afasta a inelegibilidade
seja apreciado em juízo é a data da
diplomação, conforme jurisprudência desta
Corte Superior.

4. Agravo regimental desprovido.

(Recurso Especial Eleitoral nº 9289,
Acórdão, Relator(a) Min. Herman Benjamin,
Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônico, Data 31/10/2017, Página 82)
(original sem grifos)

Num. 43115426 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317465918100000042082851
Número do documento: 22091317465918100000042082851

Em conclusão, verifica-se que não está configurada a inelegibilidade apontada, e
assim, a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura deve ser julgada IMPROCEDENTE.

Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que se encontram preenchidas as
condições de elegibilidade e não identificadas causas de inelegibilidade.

De igual forma, houve a demonstração da regularidade de atos partidários do
partido pelo qual a requerente pretende concorrer, conforme decisão proferida nos autos nº
0601033-54.2022.6.16.0000.

Por essas razões, o voto é no sentido de julgar IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA e assim DEFERIR o pedido de REGISTRO
DE CANDIDATURA de ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de ser julgada IMPROCEDENTE A AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA e DEFERIDO o pedido de REGISTRO DE
CANDIDATURA de ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO para cargo de Deputado Federal, sob o
número 2255, pelo Partido Liberal - PL, para concorrer nas Eleições de 2022, com nome de urna:
ODUWALDO CALIXTO

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601082-95.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: ODUWALDO DE SOUZA
CALIXTO - Advogados do REQUERENTE: JULIO CESAR PICCINI FILHO - PR99551, MAICON
FRANCISCO TRIDA GALVAO - PR85263 - REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR
- ESTADUAL - IMPUGNANTE: ANGELICA FERREIRA - Advogados da IMPUGNANTE:
HWIDGER LOURENCO FERREIRA - PR44251, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO -
PR113638, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR56656-A - IMPUGNADO: ODUWALDO DE
SOUZA CALIXTO - Advogados do IMPUGNADO: JULIO CESAR PICCINI FILHO - PR99551,
MAICON FRANCISCO TRIDA GALVAO - PR85263.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115426 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/09/2022 17:47:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317465918100000042082851
Número do documento: 22091317465918100000042082851